Tribunal: TJSP
Processo: 2203312-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 2013 e 2015 – Reconhecimento da prescrição direta com relação ao exercício de 2013 – Alegação de ausência de sua prévia manifestação – Manutenção do r. decisório – Desnecessidade da prévia intimação do Fisco – Improcedência liminar do pedido, nos termos dos artigos 332, §1o e 487, II, ambos do CPC – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786400
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2203312-68.2020.8.26.0000, da Comarca de Itu, em que é agravante MUNICIPIO DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU, é agravado ANTUNES JOSÉ PIRES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente) e JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203312-68.2020.8.26.0000 -Voto no 9948
2
Agravo de Instrumento no 2203312-68.2020.8.26.0000
Agravante: Municipalidade de Itu.
Agravado: Antunes José Pires
Comarca: Itu
Juiz de origem: Fernando França Viana
VOTO No 9948
Agravo de Instrumento Execução Fiscal IPTU dos exercícios
de 2013 e 2015 Reconhecimento da prescrição direta com
relação ao exercício de 2013 Alegação de ausência de sua prévia
manifestação Manutenção do r. decisório Desnecessidade da
prévia intimação do Fisco Improcedência liminar do pedido, nos
termos dos artigos 332, §1o e 487, II, ambos do CPC Recurso
não provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto pela Municipalidade de Itu, nos autos de Execução Fiscal por ela
proposta contra Antunes José Pires, em face da r. decisão de fls. 6/7 dos autos de
origem, proferida pelo D. Juízo a quo que, de ofício, reconheceu a prescrição direta
do crédito tributário em relação à CDA no 944/2013, determinando o
prosseguimento do feito em relação às demais exações.
Alega a insurgente, em síntese, a impossibilidade
de extinção da demanda executiva sem sua prévia oitiva, aduzindo, também, que
não se quedou inerte após sua intimação para promover o andamento do feito.
Requer, em sede de tutela de urgência, a atribuição
de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento.
O tempestivo recurso foi recebido e processado
com a concessão do efeito pretendido. Dispensada a manifestação da parte contrária,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203312-68.2020.8.26.0000 -Voto no 9948
3
que nem sequer integrou o feito, vieram os autos conclusos para o início do
Julgamento Virtual.
É O RELATÓRIO.
Depreende-se dos autos que a Municipalidade de
Itu promoveu, em 24/10/2019, Execução Fiscal em face de Antunes José Pires,
objetivando a cobrança de débitos relativos a IPTU dos exercícios de 2013 e 2015
(fls. 2/5).
Ato contínuo, o D. Juízo a quo proferiu a r. decisão
agravada, que extinguiu o feito somente em relação ao IPTU do exercício de 2013,
ante o reconhecimento da prescrição direta.
Pois bem.
O prazo prescricional da ação de cobrança, fixado
em 5 (cinco) anos pelo art. 174, caput, do Código Tributário Nacional, inicia-se no
dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação. Tal data marca o
momento em que o crédito tributário passou a ser exigível em sua totalidade,
surgindo, portanto, para a Municipalidade, o direito de executá-lo, iniciando-se
então o prazo prescricional, por aplicação do princípio da actio nata.
Assentada tal premissa, cumpre reconhecer que o
débito em questão, referente ao exercício de 2013, há muito já se encontrava
prescrito quando do ajuizamento da ação, em 24/10/2019. Ainda que não se tenha
especificada a data exata do vencimento, é certo que todo o crédito referente a esse
exercício de 2013 teve seu prazo prescricional exaurido em janeiro de 2018.
Em relação a tal crédito, pois, a extinção da
demanda executiva deve ser mantida, a teor dos artigos 332, §1o e 487, inciso II,
ambos do CPC, com a improcedência liminar do pedido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203312-68.2020.8.26.0000 -Voto no 9948
4
Isso porque, em consonância ao que reza o art. 487,
parágrafo único, do NCPC (“Ressalvada a hipótese do §1o do art. 332, a prescrição
e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes
oportunidade de manifestar-se.”), o tema aqui discutido se enquadra na apontada
hipótese excepcional e, portanto, desnecessária a oitiva da parte contrária quando do
reconhecimento, de ofício, da prescrição.
Assim explicitou o jurista Cassio Scarpinella
Bueno, in “Novo Código de Processo Civil Anotado”, ao comentar referido
dispositivo, in verbis:
“O parágrafo único trata da hipótese de a prescrição
ou a decadência - que podem ser pronunciadas de
ofício, no que é expresso o inciso II do art. 487 -
conduzir à 'improcedência liminar do pedido' (art. 332,
§1o). Ressalvado este caso - que acaba excepcionando,
em última análise, também o art. 9o -, o proferimento
da sentença com este fundamento depende da prévia
oportunidade de as partes manifestarem-se a respeito.”
Incide, diante desse panorama, a Súmula no 409 do
E. Superior Tribunal de Justiça, de acordo com a qual:
“Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da
propositura da ação pode ser decretada de ofício (art.
219, §5o, do CPC)”.
Acresça-se a tais fundamentos que deve ser
priorizada a aplicação do princípio da celeridade processual em detrimento do
princípio da não surpresa, corolário do princípio do contraditório, a fim de se atingir
a finalidade maior da Lei, qual seja, a prestação jurisdicional efetiva e adequada em
tempo razoável.
Nesse sentido, este E. Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo já se manifestou, in verbis:
“Execução fiscal. IPTU. Exercício 2001. A sentença
extinguiu a execução fiscal em virtude da ocorrência
da prescrição intercorrente. Pretensão à reforma -
Impossibilidade. Ocorrência da prescrição quinquenal.
Ajuizamento extemporâneo. Manutenção da sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203312-68.2020.8.26.0000 -Voto no 9948
5
extintiva,
mas
por
outro
fundamento.
Nega-se
provimento ao recurso.”
(Apelação
no
0506544-65.2006.8.26.0606,
j.
em
28.09.2017).
Assim, de rigor a manutenção do r. decisório
agravado.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
SILVANA M MOLLO
Relatora